Tribunal: TJDFT
Processo: 0716595-23.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS FEITOS PELA CONTADORIA JUDICIAL. INSURGÊNCIA DA PARTE EXEQUENTE. AUSÊNCIA DE RECLAMAÇÃO NO PRAZO CONCEDIDO. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte exequente/embargada em face da sentença que julgou procedente os Embargos do Devedor para homologar os cálculos da contadoria judicial e condenar a embargada a restituir ao banco embargante a quantia de R$1.240,75. Em seu recurso a parte recorrente sustenta, em apertada síntese, que os valores pagos pelo banco encontram respaldo nos cálculos anteriormente apresentados, não existindo qualquer excesso a ser devolvido.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 17136931). Contrarrazões apresentadas (ID 17136936).
III. O recurso inominado interposto desafia a sentença de ID 17136928 que, ante a ausência de impugnação aos cálculos elaborados pelo contador, apurou valor pago a maior pela instituição financeira executada/embargante e condenou a parte exequente/embargada a restituir a quantia de R$1.240,75.
IV. Não apresentada impugnação aos cálculos elaborados pela contadoria judicial em momento oportuno, operou-se a preclusão temporal. De forma que se mostra admissível a tentativa de discussão da matéria em sede recursal.
V. Nesta senda, havendo controvérsia acerca dos cálculos apresentados por ambas as partes, e tendo sido chamada a Contadoria Judicial para verificar a real situação dos autos, ante a imparcialidade, a conclusão obtida por esse órgão auxiliar.
VI. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.